Tribunal: TJDFT
Processo: 0083565-09.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0083565-09.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE NILTON RIBEIRO, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, JOSE NILTON RIBEIRO D E S P A C H O Tendo em vista a certidão de ID no 62539204, intime-se o apelante José Nilton Ribeiro, via ARMP, para regularizar sua representação processual, no prazo de dez (10) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação, em razão do falecimento de seu patrono, bem como para se manifestar sobre a petição de ID no 54542814. Brasília, DF, em 14 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator